Tribunal: STF
Processo: AI 262023
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-28
Data de publicação: 2000-11-28

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista:
descabimento: controvérsia que não se eleva sequer ao nível da
legislação ordinária, examinando-se no âmbito puramente
regulamentar; jurisdição prestada mediante decisões suficientemente
fundamentadas, não caracterizada ofensa ao art. 5º, XXXV e LV.
2. Agravo regimental manifestamente infundado, ao qual se
nega provimento, com aplicação da multa de 1% sobre o valor
corrigido da causa, nos termos do art. 557, § 2º, C.Pr.Civil.